Tribunal: TJMT
Processo: 0036966-07.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036966-07.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVAIR EVANGELISTA DO CARMO - CNPJ: 01.068.069/0001-10 (EMBARGANTE), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), INTEC TI LOGISTICA S.A. - CNPJ: 10.769.570/0001-02 (EMBARGADO), FERNANDO MAURO BARRUECO - CPF: 172.540.798-10 (ADVOGADO), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 01.599.101/0001-93 (EMBARGADO), INTEC TI LOGISTICA S.A. - CNPJ: 10.769.570/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVAIR EVANGELISTA DO CARMO - CNPJ: 01.068.069/0001-10 (EMBARGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MAURO BARRUECO - CPF: 172.540.798-10 (ADVOGADO), SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 01.599.101/0001-93 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA

–
CONTRADIÇÃO

–
INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
– EMBARGOS
REJEITADOS.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida” (STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por

Divair
Evangelista Do Carmo
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento a
o
s
recurso
s
de apelação
,

mant
endo
a

sentença
que
j
ulgou
improcedentes os pedidos autorais e os formulados em reconvenção, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenado autora e reconvinte, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (parte autora) e sobre o valor da reconvenção (parte requerida)
.

O embargante aponta a existência de contradição no acórdão

e
se insurge contra a decisão preliminar do aresto
, alegando que

tal
entendimento estaria incompatível com o que dispõe o artigo 1.015, do CP
C
, bem como,
com
o
direito de defesa da parte, disposta no artigo 5, LIV e LV da Constituição Federal,
e com o ônus da prova tratado
no artigo 373, I do CPC
.

Em contrarrazões, o
s
embargado
s
pugna
m
pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante alega a existência de contradição n
este julgado
em relação ao artigo 1.015, do CPC
,

sob
a alegação
de que o

resultado
negou

a preliminar de defesa pleiteada
em razão da preclusão temporal do autor para se insurgir con
tra o indeferimento da prova pericial no despacho saneador proferido na ação principal.

Argumenta que a contradição se caracteriza, pois
a negativa da produção da prova pericial não estaria inserida no rol de decisões em que são cabíveis
o
recurso
de
agravo de instrumento, e, portanto, somente poderia ser questionada em recurso de apelação
.

Ademais, aduz que aresto estaria incompatível com o que dispõe os artigos
5, LIV e LV da Constituição Federal, e 373, I do CPC, que
abordam sobre os direitos de defesa da parte e ao
ônus da prova
, visto que, segundo o e
mbargante, o deferimento da produção de prova pericial deveria ser comportado
diante da prévia existência de registros.

Todavia, em que pese a
s alegações do embargante,

razão não lhe assiste.

I
sso porque,
a contradição arguida
nos
aclaratórios

é de caráter externo ao acórdão
recorrido
.

Conforme cediço,
no caso da contradição,
o vício que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e
no
conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis,
quando
alguma premissa ou assertiva vem a ser desdita por outra
.
V
erificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão
.
(STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
A contradição, que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração deve ser aquela constante dentro do próprio julgado, isto é, aquela existente entre os fundamentos da decisão proferida, ou entre a fundamentação e sua conclusão.

2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.
”

(N.U 1000305-59.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 11/06/
2024)

(
destaquei)

Na hipótese, todavia, os embargantes não conseguiram indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Impende salientar que o acórdão é cristalino em suas fundamentações
.
Vejamos:

“[...]
Na hipótese, a decisão saneadora de id. 211407414 - Pág. 50/55 deferiu a prova consistente no depoimento da autora e das requeridas, além da testemunhal, e julgou desnecessária a produção da prova pericial, fixando como ponto controvertido a comprovação do direito da autora em receber os valores pelos serviços prestados, bem como as comissões; os pretensos danos morais sofrido; o nexo causal entre a conduta das requeridas e os danos e a extensão deles para a comprovação do direito constitutivo do direito da parte autora.

Após isso, a apelante
Divair
Evangelista do Carmo - ME apresentou o rol de testemunhas (id. 211407414 - Pág. 59/60) e os memoriais finais (id. 211407415 - Pág. 53/54), não havendo nenhuma manifestação da sua parte em relação ao indeferimento da produção da prova pericial, de modo que o prazo para recorrer da decisão saneadora transcorreu in albis.

Após o julgamento da ação pela improcedência do pedido, o autor se insurge contra a solução dada à demanda, argumentando que a perícia é o único meio de comprovação da dívida.

No entanto, inobstante o fundamento da sentença tenha sido a ausência de provas acerca do direito da autora em receber os valores pelos serviços prestados, bem como as comissões, verifica-se que o despacho saneador dispensou a prova pericial e, ainda que ciente do seu conteúdo, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo recursal, operando-se, nesse caso, a preclusão temporal, o que torna inviável a rediscussão da matéria em sede de sentença.

[...]

Desse modo, tendo o feito sido julgado segundo as provas deferidas no despacho saneador, não há que se falar em cerceamento de defesa.

De outra feita, a determinação de realização da perícia neste momento se revela
inócua
, ante o decurso do tempo transcorrido entre a prestação dos serviços (2009 – contrato de id. 211407403 - Pág. 58/68) e a presente data (15 anos). [...]
”

(destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOSDEDECLARAÇÃO- APELAÇÃO CÍVEL -AUSÊNCIADOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃOE REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE -EMBARGOSREJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição osembargosdedeclaraçãointerpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso deembargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela
.
A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dosembargos
.”

(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

Nesses termos, não há como ser acolhida a pretensão dos embargantes, tendo em vista que ausente qualquer contradição/omissão a ser sanada.

Is
t
o posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024